Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
TAXAS CONDOMINIAIS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DA DÍVIDA PELO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. EQUIDADE AFASTADA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. REDUÇÃO À METADE. ART. 90, § 4o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ordem processual civil estabelece a fixação dos honorários advocatícios como regra geral, de aplicação obrigatória, é a veiculada no Art. 85, § 2o, do CPC, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (i) da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa.

2. A regra excepcional, de aplicação subsidiária, é aquela veiculada no Art. 85, § 8o, do CPC, a qual que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

3. Somente quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para fixação da verba, nos termos do art. 85, §8°, do CPC, o que não é o caso dos autos, uma vez que o valor das taxas de condomínio em atraso, cobradas e pagas após a propositura da demanda, é estimável e não pode ser considerado irrisório.

4. Com o reconhecimento total do pedido pelo réu, aplica-se ao caso o Art. 90, caput e §4o, do CPC, devendo, por conseguinte, beneficiar-se da redução de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários de sucumbência.

5. Na hipótese dos autos, o juízo homologou o reconhecimento da procedência do pedido inicial e o cumprimento espontâneo da obrigação pela parte ré, determinando a aplicação do percentual 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa que, reduzido à metade, será no patamar de 5% (cinco por cento).

6. Apelação cível conhecida e desprovida.